Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA. FUGA EMPREENDIDA SOBRE O TELHADO DA CASA. CRIME CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Falta interesse recursal do apelante quanto à pretensão de redução da pena para o mínimo legal se a sentença estabeleceu a pena no mínimo previsto para o crime de desobediência, ou seja, em 15 dias de prisão e 10 dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema 1.060) de que a “desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
3. Incorre na pena do crime de desobediência o acusado que, ao avistar a viatura da polícia onde estava a ex-companheira, fechou o portão para não ser abordado pelos policiais, tentou empreender fuga pelo telhado e desobedeceu à ordem de parada emanada por diversas vezes pelos policiais.
4. O receio de ser incriminado ou preso em razão de denúncia de violência doméstica não exclui o dolo de desobedecer a ordem dos policiais, inequivocamente manifestada ao réu para que parasse e os acompanhasse a fim de ser ouvido pela autoridade sobre sua versão dos fatos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.